Tribunal: TJSP
Processo: 0005586-19.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Cálculo de Pena - Defesa questiona cálculo de cumprimento de pena - Alega que a revogação do § 2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), promovida pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), afastou, do tráfico de drogas, a natureza de delito equiparado a hediondo - Inadmissibilidade - Modificação somente quanto ao tráfico de drogas na forma

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Cálculo de Pena - Defesa questiona cálculo de cumprimento de pena - Alega que a revogação do § 2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), promovida pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), afastou, do tráfico de drogas, a natureza de delito equiparado a hediondo - Inadmissibilidade - Modificação somente quanto ao tráfico de drogas na forma privilegiada - Inteligência do art. 112, § 5o, da LEP - Tráfico de drogas que continua sendo considerado crime equiparado a hediondo - Recurso não provido.